Tribunal: TJSP
Processo: 0037459-76.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. Ação de cobrança. Procedência em primeiro grau. Reversão em apelação. Extinção da liquidação sem atribuição de honorários. Irresignação da executada. Pretensão de fixação dos honorários com base em suposto proveito econômico. Caráter litigioso do procedimento que permite a fixação de honorários. Precedentes. Honorários, todavia, que devem ser

Ementa:
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. Ação de cobrança. Procedência em primeiro grau. Reversão em apelação. Extinção da liquidação sem atribuição de honorários. Irresignação da executada. Pretensão de fixação dos honorários com base em suposto proveito econômico. Caráter litigioso do procedimento que permite a fixação de honorários. Precedentes. Honorários, todavia, que devem ser fixados com base no valor da causa.

Recurso provido em parte.